Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-63.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-63.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JERFSON JONESIO MENDES - CPF: 594.109.901-06 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança destina-se exclusivamente à proteção de direito líquido e certo violado por ato manifestamente ilegal ou abusivo de autoridade pública.

2. Decisão teratológica é aquela caracterizada por vícios tão profundos que a tornam aberrante, desarrazoada ou flagrantemente ilegal, não se confundindo com mera discordância quanto ao entendimento adotado.

3. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita com base em critério objetivo da renda bruta, quando esta se apresenta substancial, não configura ato teratológico passível de controle via mandamus.

4. O magistrado possui discricionariedade para avaliar os elementos probatórios da hipossuficiência conforme sua convicção fundamentada, não sendo obrigatória a consideração pormenorizada de todos os gastos pessoais quando a renda supera significativamente os parâmetros usuais.

5. A existência de entendimento jurisprudencial diverso sobre os critérios de concessão da gratuidade judicial não caracteriza ilegalidade manifesta apta a ensejar a impetração do writ.

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
JERFSON JONESIO MENDES
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

O processo teve origem em mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos nº 1030292-91.2025.8.11.0001, sob o fundamento de que a renda bruta do impetrante supera três salários mínimos.

A decisão monocrática indeferiu a inicial por entender que não havia violação a direito líquido e certo, uma vez que a decisão impugnada não seria teratológica, mas apenas adotaria entendimento diverso do defendido.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante que a decisão impugnada no mandamus é teratológica por contrariar o art. 98 do CPC, argumentando que sua renda líquida, após descontos e despesas essenciais, é insuficiente para o pagamento das custas recursais.

Pois bem.

Ab inítio,
i
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em definir se a decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita com base na renda bruta configura ato teratológico passível de controle via mandado de segurança.

No caso em análise, a decisão monocrática acertadamente reconheceu que não há violação a direito líquido e certo que justifique a impetração do
mandamus.
A decisão impugnada apresentou fundamentação clara e adequada para o indeferimento da gratuidade judicial.

O conceito de decisão teratológica abrange apenas aquelas caracterizadas por vícios tão profundos que as tornam aberrantes, desarrazoadas ou flagrantemente ilegais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura tal situação.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que o agravante possui renda bruta substancial de R$ 17.994,44. Mesmo considerando os descontos apresentados de R$ 8.292,10, resta renda líquida de R$ 9.702,34, valor que supera significativamente o parâmetro comumente utilizado para concessão da gratuidade judicial.

A jurisprudência consolidada admite diferentes critérios para análise da hipossuficiência, não sendo obrigatória a consideração pormenorizada de todos os gastos pessoais quando a renda se apresenta substancial. O magistrado possui discricionariedade para avaliar os elementos probatórios conforme sua convicção fundamentada.

A decisão que considerou a renda bruta como parâmetro principal não pode ser considerada teratológica, pois se baseia em critério objetivo e razoável, amplamente aceito na jurisprudência. A existência de entendimento diverso não caracteriza ilegalidade manifesta.

Quanto aos argumentos do agravante sobre violação ao art. 98 do CPC, observo que tal dispositivo não estabelece metodologia específica obrigatória para análise da hipossuficiência, permitindo ao julgador avaliar os elementos conforme as circunstâncias do caso concreto.

O mandado de segurança não se presta à reanálise de critérios de convencimento judicial quando presentes fundamentação adequada e observância do devido processo legal. A via eleita mostra-se inadequada para a pretensão deduzida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a ausência de direito líquido e certo violado, a decisão monocrática merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto que a eventual interposição de novos recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026